Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MAJORAÇÃO EQUIVALENTE A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO DA SÚMULA N. 269 DO STJ. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. O fato de o réu ter praticado o delito contra um parente ou familiar justifica a valoração negativa da conduta social, em razão da alta reprovabilidade dos seus atos, revelando desprezo quanto às regras do bom convívio em sociedade, na medida em que utiliza da confiança das relações familiares para prática de delitos que implicam na consecução de vantagem ilícita em detrimento da vítima
3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. Alinho-me ao entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
5. Em que pese a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado.
6. Recurso conhecido e desprovido.